Tribunal: TJMT
Processo: 0005276-95.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005276-95.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA OLINDA DA SILVA - CPF: 362.532.601-97 (APELANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – NÃO VACINAÇÃO DE SEMOVENTES – ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR – CONSTATAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DOS BOVINOS ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – DOCUMENTAÇÃO DO INDEA DOTADA DE FÉ-PÚBLICA – TITULARIDADE DE BENS MÓVEIS – TRANSFERÊNCIA COM A TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os documentos públicos, são dotados de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade.

Comprovada que a transferência dos bens móveis realizou-se anteriormente à ocorrência do fato gerador, imperiosa se faz a declaração da ilegitimidade passiva da devedora cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa exequenda.

Diferentemente do que ocorre com bens imóveis, a transferência dos bens móveis, dispensa-se o registro respectivo em cartório, realizando-se com a simples tradição conforme preleciona o Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Olinda da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, nos autos dos Embargo à Execução Fiscal no 5276-95/2015 (Código 202608) opostos em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os pedidos vindicados na peça vestibular, extinguindo processo com resolução de mérito com fulcro no art., 487, I, do CPC.

Condenou ainda a embargante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes que foram arbitrados no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85 §2o (Id. 8371233, fl.06).

Em suas curtas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, que a apelante foi surpreendida com a execução fiscal movida contra si, tendo por base multa administrativa decorrente da não vacinação de animais, da qual não era proprietária à época dos fatos, motivo pelo qual deve ser declarada sua ilegitimidade passiva.

Aduz que teve inscrição utilizada em seu nome, indevidamente por um de seus filhos e pelo seu ex companheiro – Antônio Manoel da Fonseca, o que possibilitou a compra e venda de gado em seu nome, sem o seu devido consentimento (Id. 8371235, fl.02).

Alega que a sentença equivocou-se quando da análise das datas da transação e do fato gerador da infração administrativa, isso porque, apesar de o
decisum
ter registrado que “
o dever de vacinação é atinente ao proprietário dos semoventes
” a “
transação dos Bovinos ao Sr. Antônio Manoel da Fonseca, ocorreu na data de 23/01/2010, ou seja em momento posterior ao fato gerador datado de 09/06/2011
(...),
sendo pois notório que os documentos não foram analisados com o costumeiro acerto
” (Id. 8371235, fls. 03 e 04).

Por fim, alega cerceamento de defesa na seara administrativa, já que, além de não ter sido intimada da referida autuação, não fora colacionado aos autos pela parte contrária a cópia integral do processo administrativo, conforme pleiteado na peça inaugural (Id. 8371235, fl.02).

Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da CDA exequenda, em razão da ilegitimidade ativa da apelante (Id. 8371235, fl.05).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 8371239, f.02).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 25 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Estado de Mato Grosso promoveu, na data de 11/06/2012 (Id. 26208986) Ação de Execução Fiscal em desfavor de Maria Olinda da Silva, tendo por base a CDA no 20126770 (Id. 8371209).

O referido título executivo extrajudicial, fora editado em razão da lavratura do auto de infração no 54855/2009 realizado pelo INDEA, uma vez que tal órgão, constatou a não vacinação de animais Bovinos de propriedade da embargante, o que culminou na aplicação de multa administrativa no valor total de R$ 8.389,60 (oito mil trezentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) (Id. 26208986, fl.07).

Inconformada, a executada opôs Embargos à Execução Fiscal, aduzindo em suma: a) ilegitimidade passiva, b) cerceamento de defesa pela ausência de intimação no processo administrativo, c) necessidade de análise do inteiro teor do procedimento administrativo que resultou na aplicação da penalidade pecuniária e d) o fato de seu filho juntamente com seu ex marido - Antônio Manoel da Fonseca, terem utilizado seu nome para comercialização de gados, sem o seu conhecimento.

Ocorre, todavia, que tal súplica não se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando totalmente improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular (Id. 8371233, fl.06).

Contra essa decisão, a executada interpôs o presente recurso de apelação, o qual comporta provimento.

Isso porque, quando do acontecimento do fato gerador, o qual gerou a aplicação da multa, e a consequente confecção da Certidão de Dívida Ativa embargada, a apelante já não era mais proprietária dos bens semoventes.

Sem maiores delongas, ao analisarmos a Nota Fiscal de Produtor Avulsa e Eletrônica – NFPA-E, verifica-se que a “remetente” Maria Olinda da Silva, ora apelante alienou seus bens bovinos para o “destinatário” Antônio Manoel da Fonseca, na data de 23/11/2010. (Id. 8371201, fls.02 e 03); e em contrapartida, diante do exame da CDA no 20126770, nota-se com clareza que o fato gerador ocorreu no mês 06/2011 (8371209, fl.03, isto é: mais de 08 (oito) meses após a transferência dos bovinos,

Desse modo, sabendo-se que por os animais são considerados pela doutrina civilista como bens móveis semoventes, basta a tradição, para que a transferência juntamente com as suas respectivas responsabilidades se concretize, , sendo dispensável, via de regra, qualquer formalidade:

Vejamos o art. 1.226 do Código Civil in verbis:

“
Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos,
só se adquirem com a tradição
”

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso em apreço,
mutatis mutandis
:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TRIBUTO DE NATUREZA REAL – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE – DETRAN – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA – RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.108/66 – ÔNUS DO COMPRADOR – SENTENÇA RATIFICADA É tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN,
uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição.

(N.U 0009790-87.2009.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (Destaquei)

Assim, comprovada que à época do acontecimento do fato gerador, que gerou o auto de infração em razão da não vacinação dos bovinos, à executada ora apelante já não mais era proprietária dos aludidos bens móveis semoventes, imperioso se reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante para figurar CDA no 20126770 (Id. 8371209), razão pela qual este deve ser declarado nulo.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante, e por via de consequência,
DECLARO EXTINTA
à Execução Fiscal embargada no 999-84.2012.811.0004 (Código – 163451), apensa à estes autos; e por fim, inverto o ônus da sucumbência, bem como majoro os honorários advocatícios para o patamar de 11% (onze por cento) em razão do revés recursal, nos moldes do disposto no art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021